Tribunal: STF
Processo: RE 1372582
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem que está assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLDADO TEMPORÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS DE AUXILIARES “VOLUNTÁRIOS” TEMPORÁRIOS NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS FOI DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO E. STF NA ADI 4.173/DF COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO DADECISÃO ORA EXECUTADA. Declaração de inconstitucionalidade que não atinge a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, sob pena de afronta à segurança jurídica. Cabimento, em tese, de ação rescisória, apenas. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, da Constituição Federal sustentando que “não pode haver a execução do título manifestamente inexigível, tal como determinado, sob pena de ofensa à interpretação vinculante produzida pelo julgamento da ADIN 4173/DF.”



    É o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional. 



    Para além disso, no julgamento do AI 791.292 QO RG, ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo, reafirmando sua jurisprudência, consignou o entendimento sintetizado no seguinte acórdão (com meus grifos):



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Tenho que a hipótese dos autos é contemplada por esse precedente qualificado, visto que o acórdão proferido apresentou fundamentação adequada e suficiente para afastar as teses articuladas pela parte recorrente.



    De outro lado, quanto ao fundo da controvérsia, qual seja a inexigibilidade, ou não, de sentença fundada em norma inconstitucional, friso que o entendimento de origem coaduna-se com o assentido no RE 611.503/SP, Redador para o acórdão o ministro Edson Fachin, Tema n. 360 da repercussão geral, já que, conforme ementa, foi destacada a anterioridade do trânsito em julgado da sentença exequenda ante os julgados desta Corte os quais teriam fulminado, conforme aduz o recorrente, as normas que embasavam o direito postulado na fase de conhecimento.



    Cito a ementa do vinculativo (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    Desse modo, o pronunciamento de origem está em conformidade com referido julgado.



    Por fim, é de se afirmar, também, nesse contexto, que esta Corte considera “[...] inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado” (RE 603.496 AgR, Ministro Ayres Britto).



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.283.125, ministro Gilmar Mendes DJe de 7 de dezembro de 2020; ARE 1.299.532, de minha relatoria, DJe de 24 de maio de 2021; e RE 1.306.308 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8 de setembro de 2021



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior - como na espécie -, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator